Tribunal: STF
Processo: RE 1474283
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS/EMPREGOS. UM PÚBLICO E UM PRIVADO. CANDIDATA QUE TEVE NOMEAÇÃO OBSTADA NO CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO IFETPB POR NÃO TER APRESENTADO ESCALA DE TRABALHO COMO ANALISTA DE INFORMAÇÕES EM EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. DEVENDO O ÓRGÃO PÚBLICO AVALIAR O DESEMPENHO DA IMPETRANTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. 



    1. Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFETPB em face da sentença que, ratificando a liminar, concedeu a segurança, determinando que a Autoridade Coatora efetuasse a posse da Impetrante como Professora Substituta da Autarquia. 



    2. Alega a Impetrante que fora aprovada em processo seletivo para o cargo de Professor Substituto do IFETPB e, quando convocada para tomar posse, foi surpreendida com a exigência de que apresentasse documento onde constasse sua escala de trabalho no seu emprego como Analista de Informações em Empresa Privada. 



    3. Diz que, em razão disso, teve sua posse negada; mas defende que tal exigência não encontra previsão legal e não há qualquer óbice à cumulação das duas funções. 



    4. Da análise dos autos, constata-se que a contratação da Impetrante/Apelada, aprovada no processo seletivo de Edital nº 108/2021, fora negada sob o fundamento de que não fora possível atestar a compatibilidade de horários entre o vínculo de Professor Substituto junto ao Instituto Federal e o vínculo que a Demandante tem com a Empresa Accenture do Brasil. 



    5. A autoridade coatora fundamenta que ‘a Constituição Federal veda a acumulação de cargos ou empregos, exceto quando houver compatibilidade de horários.’ Contudo, não prosperam os fundamentos da parte impetrada, uma vez que a Carta Magna, no inciso XVI do art. 37, trata exclusivamente acerca da cumulação de cargos públicos e prescreve que ‘é vedada a acumulação remunerada de , cargos públicos exceto, quando houver compatibilidade de horários.’. A CF traz, ainda, que ‘a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público’. (inciso XVII do art. 37) não apresentando, contudo, qualquer óbice à cumulação de um cargo público com um emprego na esfera privada, como na hipótese, não podendo a Autoridade ré interpretar de maneira extensiva o dispositivo constitucional. 



    6. Nesse quadro, sendo a cumulação lícita, não pode Administração Pública suscitar, no momento da posse e de forma abstrata, a suposta incompatibilidade de horários, mormente tendo em conta que a demonstração de compatibilidade sequer era requisito para contratação, conforme constata-se no item 4 do Edital do certame (Fonte:https://www.ifpb.edu.br/concursopublico/professorsubstituto/vigentes/edital108-2021-professor-substituto-do-ifpb/edital-108-2021-de-abertura-professor-substituto.pdf). Observa-se, assim, que a exigência da Autoridade Coatora não encontra qualquer respaldo legal. 



    7. Importante registrar que isso não impede, entretanto, que o órgão público avalie o desempenho da ora Impetrante no exercício da função, imputando-lhe as consequências jurídicas de eventuais faltas. 



    8. Ausente qualquer respaldo jurídico para a negativa da contratação, devendo a Impetrante ser empossada no cargo de Professora Substituta. 



    9. Apelação e Remessa Necessária improvidas. Sem honorários recursais por se tratar de Mandado de Segurança.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que:



    “No caso em tela, considerando que a apelada ocupa o cargo de Analista de Informações da Empresa Accenture do Brasil LTDA pretende acumular esse emprego com o vínculo de professor e substituto no Instituto Federal, fora solicitada a apresentação de documento emitido pelo setor responsável da Empresa Accenture do Brasil LTDA com as informações de regime de trabalho e a distribuição da jornada de trabalho durante a semana. Sem essa apresentação, tornou-se inviável a contratação da referida candidata, pois, diante da não apresentação da documentação com o horário detalhado, não há possibilidade de comprovar, na prática, que o seu vínculo com a empresa acima mencionada não prejudicaria a sua atuação junto a este Instituto Federal.



    (...)



    Destaca-se que o que está em questão não é a possibilidade de acumulação. Quanto a tal possibilidade, não resta dúvida. Porém, deve ser verificada e atestada a compatibilidade de horários e eventual conflito de interesses, para que não haja prejuízos aos processos de ensino-aprendizagem aos discentes.



    (...)



    Portanto, não resta dúvidas que a compatibilidade de horário, inclusive aduzida no texto constitucional, entre o desempenho das referidas atividades deve ser atestada, por meio de documentação inequívoca, taxativa e que estabeleça os horários das atividades laborais e que a não apresentação de documentação comprobatória resulta na impossibilidade de contratação, ainda que não haja dispositivo nesse sentido no edital do certame, pois há disposição na legislação superior em comento.



    Ou seja, ainda que haja possibilidade lícita de acumulação, a compatibilidade de horários deve ser atestada de forma inequívoca, por meio da apresentação de horários de trabalho, o que não ocorreu.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ressalte-se que o tema relativo à “conversão de licença-prêmio não usufruída nem contada para a inatividade em pecúnia”, mencionado na argumentação sobre a repercussão geral desenvolvida pelo recorrente, não guarda relação com matéria versada nos presentes autos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente